Tribunal: STJ
Processo: 0245043-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1016800 - SP (2025/0245043-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VASCO VIEIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVANTE
: ANA BEATRIZ TRINDADE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO
CORPUS
WRIT
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ADITAMENTO ÀS RAZÕES DE
APELAÇÃO
APRESENTADO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
CONFIGURAÇÃO DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL.
NULIDADES DE ORDEM PÚBLICA ALEGADAS DE FORMA GENÉRICA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
incabível a utilização do
como sucedâneo de recurso próprio
habeas corpus
ou de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionais de flagrante
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
2. É entendimento consolidado nesta Corte que a constituição de novos
advogados não implica devolução de prazos ou reabertura de oportunidade
para a prática de atos processuais já concluídos, devendo o novo patrono
receber os autos no estado em que se encontram.
3. No caso, o aditamento às razões de apelação foi protocolado mais de
quatro meses após a interposição do recurso pela defesa anteriormente
constituída, configurando inovação recursal manifestamente intempestiva,
sujeita às preclusões consumativa e temporal.
4. A alegação genérica de nulidades de ordem pública, desacompanhada
de elementos objetivos e concretos extraídos dos autos, não tem o condão
de afastar a preclusão processual. Permitir que a substituição da defesa
sirva de pretexto para alterar, complementar ou renovar fundamentos
recursais após o escoamento do prazo legal representaria risco à
estabilidade dos atos processuais e à segurança jurídica.
Documento eletrônico VDA50635271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 4d59ebbb-36fb-441f-a134-089d145f7985

5. Ausente ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de
ofício, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50635271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 4d59ebbb-36fb-441f-a134-089d145f7985

AgRg no HABEAS CORPUS No 1016800 - SP (2025/0245043-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VASCO VIEIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVANTE
: ANA BEATRIZ TRINDADE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO
CORPUS
WRIT
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ADITAMENTO ÀS RAZÕES DE
APELAÇÃO
APRESENTADO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
CONFIGURAÇÃO DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL.
NULIDADES DE ORDEM PÚBLICA ALEGADAS DE FORMA GENÉRICA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
incabível a utilização do
como sucedâneo de recurso próprio
habeas corpus
ou de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionais de flagrante
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
2. É entendimento consolidado nesta Corte que a constituição de novos
advogados não implica devolução de prazos ou reabertura de oportunidade
para a prática de atos processuais já concluídos, devendo o novo patrono
receber os autos no estado em que se encontram.
3. No caso, o aditamento às razões de apelação foi protocolado mais de
quatro meses após a interposição do recurso pela defesa anteriormente
constituída, configurando inovação recursal manifestamente intempestiva,
sujeita às preclusões consumativa e temporal.
4. A alegação genérica de nulidades de ordem pública, desacompanhada
de elementos objetivos e concretos extraídos dos autos, não tem o condão
de afastar a preclusão processual. Permitir que a substituição da defesa
sirva de pretexto para alterar, complementar ou renovar fundamentos
recursais após o escoamento do prazo legal representaria risco à
estabilidade dos atos processuais e à segurança jurídica.
Documento eletrônico VDA50356147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:36
Código de Controle do Documento: 953d910c-c10d-4fef-811b-f830d2ee6ebe

5. Ausente ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de
ofício, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
6. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por

VASCO VIEIRA JUNIOR
e ANA BEATRIZ TRINDADE DOS SANTOS contra decisão que não conheceu do
, relatada nos seguintes termos (e-STJ fls. 315/316):
habeas corpus
Trata-se de
sem pedido de liminar impetrado em favor de
habeas corpus
VASCO VIEIRA JUNIOR e ANA BEATRIZ TRINDADE DOS SANTOS, em
que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO (Processo n. 1505267-17.2023.8.26.0536).
Os pacientes foram condenados às penas de 20 anos, 2 meses e 20 dias de
reclusão e 17 anos e 4 meses de reclusão, respectivamente, pelos crimes
tipificados nos arts. 33,
e 35,
, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fls.
caput,
caput
123/154).
Na presente impetração, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento
ilegal, ao fundamento de que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO teria indevidamente deixado de reconhecer o aditamento às
razões de apelação, sob o argumento de ocorrência de preclusão
consumativa, inclusive em relação a supostas matérias de ordem pública.
Aduz, ainda, que não poder-se-ia cogitar de preclusão consumativa quando
se está diante de alegações referentes a nulidades absolutas que, segundo
afirma, comprometem a higidez do devido processo legal desde sua origem.
No mérito, requer a concessão da ordem para que seja anulado o acórdão
que julgou a Apelação Criminal 1505267-17.2023.8.26.0536, com o
consequente recebimento do aditamento às razões recursais apresentado
pela nova defesa técnica.
Informações prestadas.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
(e-STJ fls. 309/313).
habeas corpus

No presente agravo, a defesa sustenta que os agravantes não buscam criar
“estratégia” para furtar-se ao sistema de justiça criminal, mas pretendem a apreciação
de questões de ordem pública, como a nulidade da busca domiciliar e a quebra da
cadeia de custódia da prova, que podem ser alegadas em qualquer momento
processual, conforme a teoria das nulidades.
Documento eletrônico VDA50356147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:36
Código de Controle do Documento: 953d910c-c10d-4fef-811b-f830d2ee6ebe

Aduz que o pleito é amparado exclusivamente na necessidade de exame do
aditamento, por versar sobre matérias de ordem constitucional que configuram vícios
insanáveis (e-STJ fls. 327/328).
Alega, ainda, que o suporte fático da medida repousa, essencialmente, em
denúncia anônima, elemento isolado e insuficiente para autorizar a violação de
domicílio. Com isso, afirma que eventual apreensão de drogas não possui o condão de
retroagir para convalidar diligência inválida, devendo a legalidade da medida ser
aferida de forma apriorística, à luz dos elementos concretos existentes antes de sua
execução (e-STJ fls. 329/330).
Por fim, argumenta que o fiel cumprimento de cada etapa da cadeia de
custódia é imprescindível para assegurar a integridade e a confiabilidade da prova.
A inobservância de qualquer uma dessas etapas acarreta a nulidade do vestígio e, por
consequência, dos atos dele derivados (e-STJ fls. 331/332).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual
seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...] (AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
25/9/2023

Documento eletrônico VDA50356147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:36
Código de Controle do Documento: 953d910c-c10d-4fef-811b-f830d2ee6ebe

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA
DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
)
3/9/2024
6/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido
o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/9/2023
20/9/2023
). Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão
da ordem de ofício, conforme preceitua o art. 654, § 2o, do Código de
Processo Penal" (AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
26/6/2024
[...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
16/9/2024
19/9/2024

Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e parágrafo
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade
judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de
flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou
habeas corpus
ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
No caso, todavia, não se verifica tal ilegalidade flagrante.
Em suma, sustenta a defesa que houve constrangimento ilegal ocasionado
pelo Juízo de origem ao deixar de reconhecer o aditamento das razões de apelação
criminal, com fundamento na suposta ocorrência de preclusão consumativa.
Argumenta que tal fundamento não se sustenta quando o aditamento veicula matérias
de ordem pública, como nulidades absolutas, as quais são insuscetíveis de preclusão
por força do princípio da legalidade e da garantia do devido processo legal.
Sobre a discussão, o Tribunal de origem entendeu que a petição juntada
pelos novos advogados foi protocolizada mais de quatro meses após a interposição
Documento eletrônico VDA50356147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:36
Código de Controle do Documento: 953d910c-c10d-4fef-811b-f830d2ee6ebe

das razões de apelação pelo defensor anteriormente constituído, configurando, no
caso, flagrante intempestividade recursal. Destacou que, embora intitulada como
"aditamento das razões de apelação", a petição constitui, na verdade, uma emenda ao
recurso já interposto (e-STJ fls. 30/33).
Com base nesse entendimento, concluiu que do requerimento não se
poderia conhecer, em razão da preclusão consumativa, uma vez que o ato processual
já havia sido regularmente praticado, assim como da preclusão temporal, diante da
apresentação do pleito fora do prazo legal para a interposição ou complementação das
razões recursais (e-STJ fls. 30/33).
Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a
substituição de advogado não autoriza a devolução de prazos processuais ou a
repetição de atos já concluídos, sendo certo que o novo defensor assume o processo
no estado em que se encontra.
Sobre o assunto, assim decidiu esta Corte, no AgRg no AREsp n. 2.149.751
/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022: "A
constituição de novos advogados não é capaz de sanar a inércia da defesa, até
porque, segundo a jurisprudência deste STJ, o novo causídico assume o processo no
estado em que se encontra, não tendo direito à reabertura de oportunidade para a
"
prática de atos processuais ou devolução de prazos.
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
DE TRÂNSITO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE
DOCUMENTO FALSO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO FORA DO
PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
CONTÍNUOS. ART. 798 DO CPP. CONSTITUIÇÃO NOVO ADVOGADO.
RECEBIMENTO DOS AUTOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste Superior
Tribunal, "É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15
dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o e 1.029,
todos do Código de Processo Civil, e também art. 798 do Código de
Processo Penal" (AgRg no AREsp n. 1.215.894/SP, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, DJe de
).
29/06/2018
II - No caso dos autos, o acórdão que julgou o recurso de apelação criminal
interposto pela Defesa foi publicado em
(fl. 406). O recurso
10/11/2020
especial, contudo, foi interposto somente em
(fl. 424), sendo,
09/12/2020
pois, manifesta a sua intempestividade, conforme ressaltado no decisum
monocrático vergastado.
III - Conforme pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior, "A
constituição de outro advogado não legitima a renovação de atos
processuais em andamento ou já concluídos. O novo patrono recebe os
autos no estado em que se encontram"(AgInt nos EDcl no AREsp n.
1.236.351/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
).
01/08/2018
Documento eletrônico VDA50356147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:36
Código de Controle do Documento: 953d910c-c10d-4fef-811b-f830d2ee6ebe

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.916.532/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei)
28/9/2021
8/10/2021

No caso, portanto, a pretensão da nova defesa de apresentar aditamento às
razões de apelação, após a destituição dos advogados anteriormente constituídos,
configura inovação recursal extemporânea, realizada após a estabilização da instância
e sem qualquer demonstração de vício processual apto a justificar a reabertura da
discussão.
Permitir que novos patronos alterem, modifiquem ou complementem
fundamentos recursais já apresentados após o decurso do prazo legal conduziria a
uma situação processualmente indesejável, na qual se abriria precedente para a
prática reiterada de substituições estratégicas de defensores com o exclusivo propósito
de reabrir prazos preclusos. Essa lógica estimularia a interposição de aditamentos ao
mesmo recurso, a depender da conveniência dos acusados, comprometendo a
estabilidade dos atos processuais e a eficiência da prestação jurisdicional.
Ainda que a defesa tenha alegado a existência de vícios de ordem pública,
como a nulidade da busca domiciliar e a violação da cadeia de custódia, cumpre
destacar que a simples invocação genérica de tais nulidades, desacompanhada de
elementos objetivos e concretos extraídos dos autos, não tem o condão de afastar a
preclusão.
Com efeito, não se pode admitir que a simples substituição da defesa
técnica, desacompanhada de vícios processuais efetivos e concretamente
demonstrados, sirva como pretexto para reabertura de prazo recursal ou renovação de
fundamentos de apelação, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da
estabilidade dos atos processuais validamente concretizados.
Mas não é só. No caso, conforme informações prestadas pela Presidência
da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a Oitava
Câmara de Direito Criminal, por votação unânime, deixou de conhecer da emenda
protocolada pelos novos defensores e, no mérito, negou provimento ao recurso de
apelação. Contra esse acórdão a própria defesa opôs embargos de declaração, os
quais, conforme consta dos autos, encontram-se atualmente em trâmite, aguardando
remessa ao relator competente (e-STJ fls. 176/177).
Diante desse cenário, revela-se incabível o conhecimento do presente
,
writ
uma vez que se intenta impugnar decisão colegiada da Corte local por meio de via
inadequada, tendo em vista que a própria defesa já manejou o instrumento processual
que entendeu próprio para a correção de eventuais vícios do acórdão. A impetração,
nessas circunstâncias, configura indevida utilização do
como
habeas corpus
sucedâneo recursal.
Documento eletrônico VDA50356147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:36
Código de Controle do Documento: 953d910c-c10d-4fef-811b-f830d2ee6ebe

Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50356147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:36
Código de Controle do Documento: 953d910c-c10d-4fef-811b-f830d2ee6ebe

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.016.800 / SP
Número Registro: 2025/0245043-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001033720248260536 15052671720238260536 23723242023
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEX SANDRO OCHSENDORF
ADVOGADOS : ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VASCO VIEIRA JUNIOR (PRESO)
PACIENTE
: ANA BEATRIZ TRINDADE DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: MARCO ANTONIO CRUZ DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VASCO VIEIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS : ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
Documento eletrônico VDA50604782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:05
Código de Controle do Documento: e717d08f-1197-4348-bae4-6fb9ad3ce3c1

BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVANTE : ANA BEATRIZ TRINDADE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:05
Código de Controle do Documento: e717d08f-1197-4348-bae4-6fb9ad3ce3c1